Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701762-58.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO SERGIO TUPY DE MENEZES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE.TESE NOVA APRESENTADA NOS EMBARGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. 1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissões, uma vez que a matéria é objeto de debate sob a sistemática da repercussão geral no RE 593.068, sendo necessário o sobrestamento do feito. Ainda, salienta que o Acórdão deixou de observar a necessidade de solidariedade das contribuições previdenciárias, sendo omisso ao não esclarecer a razão de afastar os dispositivos constitucionais elencados. 2.Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, já que a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. 4. O Acordão expressamente dispõe que a Lei no 3.765/1960 regia o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou aquele regime e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver jungido à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Confira-se: “ADMINISTRATIVO - PENSÃO MILITAR - CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL - PRAZO PARA RENÚNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. 1. É devido o adicional de contribuição para a pensão militar, previsto no art. 31, caput da MP 2.215-10/2001, pelos militares ativos e inativos que não renunciarem aos benefícios da Lei 3.567/60 até 31.8.2001. 2. A contribuição adicional é devida por todo militar ativo ou inativo, sendo irrelevante o fato de possuir ou não dependentes. 3. O prazo indicado no art. 31 da MP 2.215-10/2001 é inteiramente inócuo sendo possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação: minorar o déficit da previdência militar. 4. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, este é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição. 5. Recurso especial não provido.”(REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). 5. Destaca-se que o pedido de sobrestamento até que a matéria seja apreciada sob a sistemática da repercussão geral no RE 593.068 não foi elencada em sede recursal. Assim, a tese suscitada nos embargos configura nítida inovação recursal. Ressalta-se que é vedado em sede de embargos de declaração ventilar teses novas, o que inviabiliza o seu conhecimento. De todo modo, importante elucidar que o recurso extraordinário mencionado já transitou em julgado há mais de 2 anos, sendo fixada a tese 163 de repercussão geral, que não interfere no Acórdão embargado. 6. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95. 7. Embargos conhecidos em parte e rejeitados. 8.Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator, ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES - 1o Vogal e MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, em proferir a seguinte decisão: EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E REJEITADOS. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o ente público proceda à exclusão em definitivo da contribuição da Pensão Militar Adicional incidente sobre os proventos do autor, bem como para condenar o requerido a restituir ao requerente a quantia de R$ 1.833,39 (mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos). 2. O recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do fundo do direito e a sua ilegitimidade passiva para a ação. No mérito, afirma, em síntese, que a Lei no 10.486/2002 impõe a compulsoriedade no recolhimento da contribuição da pensão militar adicional e que o momento para renúncia ao direito da pensão militar adicional, com a alíquota de 1,5% (um e meio por cento), já precluiu, sendo obrigatório seu recolhimento pelos contribuintes que não formalizaram a renúncia, em caráter irrevogável, até 31 de agosto de 2002. Argumenta que o autor não fez a renúncia que lhe competia e que o fato gerador do tributo é a percepção de parcelas que compõem a remuneração ou os proventos da inatividade, e não a existência de filhos. Contrarrazões apresentadas. 3. Da Prescrição. A prejudicial de prescrição do fundo do direito não merece prosperar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de justiça segundo o qual é possível a renúncia após a data assinalada na lei, “tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição" (AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.08.2013). Precedente do egrégio TJDFT: (Acórdão 1308762, 07046295220208070018, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Prejudicial afastada. 4. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Uma vez que o Distrito Federal é o responsável pelo recolhimento e administração da contribuição adicional para pensão militar em questão, lhe assiste legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Precedente: (Acórdão 1308580, 07050465620208070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 5. É certo que a Lei no 3.765/1960 disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei 10.486/2002 alterou o regime vigente até então e estabeleceu uma regra de transição, ao assegurar aos militares a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% do soldo ou quotas de soldo. Assim, caso o militar não quisesse se manter no antigo regime e consequentemente não se ver obrigado à contribuição adicional, deveria manifestar renúncia até 31.8.2002, conforme redação da Lei 10.556/2002. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o prazo estabelecido na referida lei é impróprio, de forma que o Policial Militar pode manifestar sua renúncia posteriormente, sendo indevida a cobrança da contribuição adicional após a manifestação expressa nesse sentido. Precedente: (REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 12/08/2010). 6. No mesmo sentido aqui exposto, há o precedente desta Turma recursal: (Acórdão 1328703, 07345202720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Desse modo, não merece reforma a sentença que determinou a cessação dos descontos porque condizente com o entendimento firmado pelos tribunais superiores. 8. Em relação ao valor da condenação, considerando que o valor do desconto referente à contribuição da pensão militar adicional é de R$ 203,71 (ID 24753999) e que o requerimento administrativo para que fosse cessada a cobrança se deu em 05/20, mas houve desconto até 01/21, a quantia de R$ 1.833,39 (mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos) mostra-se correta. 9. Recurso da parte ré conhecido; prejudicial afastada; preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. ACÓRDÃO-Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator, ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.” Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o ente distrital sustenta violação aos arts. 3o, 5o inciso XXXVI, 37, 40, 97, 194, 195, 201, todos da CF/88. Verifica-se que a hipótese trata da interpretação das Leis n. 3.765/1960, que disciplinava o pensionamento dos Policiais Militares do Distrito Federal, e Lei n. 10.486/2002, que alterou o regime vigente e estabeleceu uma regra de transição. Nessa acepção, conclui-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF